Tribunal: TJBA
Processo: 8019462-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019462-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CLAUDIA ALVES SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA JUDICIALIZADA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a Apelada da imputação da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do Código de Processo Penal). O órgão de acusação sustenta que o conjunto probatório, formado por elementos do inquérito e pela prova oral colhida em juízo, seria suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, pleiteando a reforma da decisão para condenar a ré nos termos da denúncia. II. Questão em discussão A controvérsia central do recurso consiste em verificar se as provas produzidas sob o contraditório judicial são suficientes para sustentar um decreto condenatório pela prática do crime de furto qualificado, superando o princípio da presunção de inocência e a regra do in dubio pro reo. III. Razões de decidir O sistema processual penal brasileiro, de índole acusatória, estabelece que o ônus de provar a culpa do acusado recai inteiramente sobre a acusação. A condenação exige um juízo de certeza, amparado em provas robustas e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, é vedado ao juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso concreto, a prova judicializada mostrou-se extremamente frágil. As únicas testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares que atenderam à ocorrência, declararam não se recordar com precisão dos fatos, limitando-se a confirmar a abordagem da ré nas proximidades do local do crime, sem fornecer detalhes sobre a dinâmica da subtração ou a efetiva participação de outras pessoas. A principal testemunha, o gerente da loja, foi dispensada pela própria acusação por não ter sido localizado, o que impediu a confirmação em juízo de seu relato extrajudicial. A apreensão da res furtiva em poder da acusada, embora seja um indício relevante, não se mostra suficiente, de forma isolada, para embasar uma condenação, especialmente quando a prova testemunhal produzida em juízo é vaga e imprecisa. O silêncio da ré em seu interrogatório judicial é um direito constitucionalmente assegurado e não pode ser interpretado em seu desfavor para suprir as lacunas probatórias da acusação. Diante da insuficiência do acervo probatório judicial, a manutenção da absolvição é a medida que se impõe, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A condenação criminal exige prova judicializada, produzida sob o contraditório, que gere certeza sobre a autoria e a materialidade do delito, não sendo suficiente a mera transposição de elementos informativos do inquérito policial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. A ausência de depoimentos judiciais consistentes e a não oitiva da vítima em juízo fragilizam o conjunto probatório a ponto de impor a absolvição por insuficiência de provas, em aplicação do princípio in dubio pro reo." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8019462-17.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelada CLAUDIA ALVES SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença absolutória, nos termos do voto do Relator. Salvador, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR